Tribunal: TJDFT
Processo: 0723015-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723015-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A AGRAVADOS: INFRACEA CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO, AEROPORTOS E CAPACITAÇÃO LTDA - ME, FERNANDO AUGUSTO MASCHIO DE SIQUEIRA, LILIA MARCOS VIANA DE SIQUEIRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Banco Bradesco S/A contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que acolheu parcialmente a impugnação para desconstituir a penhora dos veículos de propriedade da empresa executada (proc. no 0723020-04.2023.8.07.0001, ID no 196162805). 2. O agravante alega que os veículos não são essenciais para a execução do contrato de prestação de serviços de auxílios visuais à navegação aérea do aeroporto de Fortaleza pela agravada. Destaca que a parte também não demonstrou que os bens móveis são essenciais para executar as atividades descritas no objeto social da empresa. 3. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para que além da restrição de circulação e transferência sobre os automóveis, as penhoras também sejam preservadas. 4. Preparo recolhido (ID no 59935915). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 7. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua desses processos e viabilizar a satisfação do crédito pleiteado. 8. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, e-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 9. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos eventualmente registrados em nome do devedor e que sejam passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 10. Os veículos objetos da penhora são utilizados pela empresa para prestar serviços auxiliares em aeroportos. Apesar de defender que os automóveis não guardam pertinência com o objeto do contrato social, inúmeras das atividades descritas prescindem da utilização dos carros, tais como os serviços de proteção das aeronaves e aeronautas, locação de veículos sem motorista, instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização. 11. Sobre o contrato com a empresa FRAPORT, a manutenção do serviço de auxílio visual à navegação aérea também consiste na utilização de sinais visuais luminosos, que precisam ser transportados e instalados. 12. Além disso, a cláusula 14 prevê que a agravada deverá dispor de frota adequada de veículos para transportar pessoal, equipamentos, ferramentas e instrumentos para a execução dos serviços contratados, tal como fundamentado na decisão agravada. Os modelos dos automóveis e da motocicleta penhorados são adequados e úteis para o cumprimento do objeto contratual, como se percebe das atividades descritas. 13. A manutenção das restrições de transferência e circulação anotadas via RENAJUD servirão para preservar os interesses do credor, pois na eventualidade de os bens serem apreendidos, a penhora poderá ser novamente realizada, o que afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 14. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários para a concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pelo agravante. Dispositivo 15. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, parágrafo único; 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 16. Comunique-se à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 18. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Brasília, DF, 6 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO